Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-90.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005559-90.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 023.626.151-70 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO –ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA APÓS O CANCELAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DESCONTO – DESCONTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

É indevido o desconto efetuado na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, de modo que o valor descontado deve ser restituído na forma dobrada, especialmente pela falta de solução administrativa.

Havendo desconto indevido na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la a restitui, em dobro, o valor indevidamente descontado da conta da parte promovente (
R$
305,82
)
e ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 3.000,00
)
,
em razão do desconto indevido na conta da parte promovente, após o cancelamento do serviço e adimplemento dos débitos remanescentes
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para
:

a)
CONDENAR
a reclamada a restituir ao reclamante o valor de
R$
305,82
(
trezentos e cinco Reais e oitenta e dois
centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida
;

b)
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação
,
e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art.
487
, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois o desconto na conta da parte promovente foi devido, posto que o pedido de cancelamento ocorreu no dia 24/10/2017 e nessa data já havia sido fechada a fatura do mês de setembro/2017, sendo gerado o débito de R$ 152,91, com data de vencimento em 01/11/2017, referente ao consumo do mês de setembro/2017 e ao consumo remanescente do mês do cancelamento, outubro/2017, não havendo se falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso, aduz a parte promovente que em 26/10/2017 requereu o cancelamento do serviço de TV por assinatura prestado pela parte promovida, afirma que solicitou que fosse gerado fatura proporcional à utilização do serviço até o cancelamento, no entanto, em 01/11/2017 a requerida realizou o desconto do valor de R$ 152,91 de sua conta, apesar da parte promovente ter efetuado o pagamento dos débitos remanescentes, no valor de R$ 118,06, conforme fatura encaminhada para sua residência.

Afirma que entrou em contato com a parte promovida e solicitou a restituição do valor descontado indevidamente de sua conta, no entanto, não obteve êxito, tendo inclusive registrado reclamação administrativa no PROCON municipal, conforme FA no 51-030.001.17-0001347.

A parte promovida, alega que
o desconto na conta da parte promovente foi devido, posto que o pedido de cancelamento ocorreu no dia 24/10/2017 e nessa data já havia sido fechada a fatura do mês de setembro/2017, sendo gerado o débito de R$ 152,91, com data de vencimento em 01/11/2017, referente ao consumo do mês de setembro/2017 e ao consumo remanescente do mês do cancelamento, outubro/2017, não havendo se falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois verifico que comprovado nos autos o desconto indevido na conta corrente da parte promovente, no valor de R$ 152,91 após o cancelamento do serviço e adimplemento dos débitos remanescente, não havendo restituição do valor, mesmo após reclamação administrativa, o que configura falha na prestação de serviço e o dever de indenizar material e moralmente pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência de tais fatos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em relação à condenação à repetição do indébito, entendo que esta deve ser mantida, posto que houveram descontos indevidos e a parte promovente não logrou em resolver a questão administrativamente.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é suficiente para a reparação moral, não consistindo em valor exorbitante, mas razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020